Tribunal: TJBA
Processo: 0501570-24.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0501570-24.2016.8.05
.0022

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

Advogado(s): CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO

EMBARGADA: FABÍOLA ALVES SALES

Advogado(s): ARICELLE BARRETO DE SOUZA ULTRAMARE, ARNALDO REIS TRINDADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADAS OMISSÕES NO JULGADO QUANTO À ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA, PREJUÍZO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. SUPOSTA OBSCURIDADE NA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TABELA FIPE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. POSTURA. IMPOSSIBILIDADE. FINS DE PREQUESTIONAMENTO ATENDIDOS. ACLARATÓRIOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
0501570-24.2016.8.05.0022
, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.